Tribunal: TJDFT
Processo: 0738336-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VAGA EM CRECHE PÚBLICA OU CONVENIADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA DECISÃO PELO DISTRITO FEDERAL. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRONTA EFETIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A educação é direito fundamental garantido a todos pela Constituição Federal (art. 205), nele incluído o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 anos de idade (art. 228, inciso IV).
2. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal pacificou o tema no que diz respeito a obrigação do Estado de garantir vaga em creche próxima à residência da criança. Ressaltou a possibilidade de o Poder Judiciário atender a demandas individuais (Tema de Repercussão Geral 548).
3. De acordo com os arts. 139, IV, 297 e 536, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz pode determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de decisão judicial (provisória ou definitiva).
4. O sequestro de verbas públicas é medida excepcional que só deve ser utilizada quando outros meios de coerção não forem efetivos.
5. No caso, a pretensão da autora/agravada somente será efetivada prontamente por meio do sequestro de valores, que custeará sua matrícula em creche particular. A imposição de multa pelo descumprimento da tutela de urgência concedida, embora viável, não apresenta a mesma efetividade do sequestro de verbas públicas para o caso, uma vez que não têm aptidão para concretizar imediatamente a matrícula da criança em creche.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.